Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701832-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DANIEL DUTRA REU: FRANCISLEI MENDES VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória fundamentada no art. 966, VI, do CPC, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, intentada por DANIEL DUTRA proposta contra FRANCISLEI MENDES VIEIRA visando desconstituir sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília em sede de ação de reintegração de posse (processo no 0720293-77.2020.8.07.0001) e oposição (processo no 0736922-29.2020.8.07.0001), que julgou procedente o pedido formulado nos autos de oposição para manutenir o opoente FRANCISLEI MENDES VIEIRA na posse do imóvel identificado como QR 07, Conjunto F, Lote 08, Setor Habitacional Taquari, Vila Varjão, Lago Norte, Brasília-DF; e julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado por DANIEL DUTRA, extinguindo ambos os feitos com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Em sua petição inicial, o autor sustenta, em singela síntese, que “verifica-se falsidade de prova produzidas pelo opoente no processo, onde o magistrado se baseou em cartão de vacina da filha adulterados – com cor de tinta de caneta diferentes, a infante nunca residiu com ele, não apresentou cadeia dominial do lote, não informou de quem comprou o lote, simplesmente se separou da sua antiga esposa – a Requerida, e continuou morando no lote sem autorização e dizendo para seus vizinhos que o lote agora é seu.” Aduz que "o Requerente comprova a melhor posse do bem, traz aos autos cadeia dominial de 1999 – documento original, junto com a procuração do seu imóvel na QR 07, conj. F, lt. 08, Varjão, Lago Norte, DF, CEP: 71.540-400, onde Sr. UEDSON ANTONIO CONCEIÇÃO SÁ passa todos os poderes, direitos e obrigações para o Requerente. Apresenta também, contas de água, luz e IPTU em nome do Requerente desde 1999, quando adquiriu o lote, além dos requerimentos administrativos junto a CODAHB solicitando sua regularização.” Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela visando sobrestar os efeitos da r. sentença rescindenda. Em provimento definitivo, requer seja julgado procedente o pedido para o fim de rescindir a r. sentença impugnada, com a finalidade de reintegrar a posse do imóvel da QR 07, conj. F, lt. 08, Varjão-DF para o Requerente; É o breve relatório. Decido. O Estado tem interesse em proteger a coisa julgada, em nome da paz social e da segurança jurídica dos cidadãos. Por esse motivo, as hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e devem ser comprovadas estreme de dúvidas. “In casu”, a parte autora pretende rescindir a r. sentença proferida pelo d. Juízo d 2a Vara Cível de Brasília, que, em sede de ação de reintegração de posse (processo no 0720293-77.2020.8.07.0001) e oposição (processo no 0736922-29.2020.8.07.0001), julgou procedente o pedido formulado nos autos de oposição para manutenir o opoente FRANCISLEI MENDES VIEIRA na posse do imóvel identificado como QR 07, Conjunto F, Lote 08, Setor Habitacional Taquari, Vila Varjão, Lago Norte, Brasília-DF; e julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado por DANIEL DUTRA, extinguindo ambos os feitos com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC (ID 68519730). Quanto ao critério previsto no art. 966, VI, do CPC, é necessário esclarecer que a jurisprudência do colendo STJ é firme no sentido de que, para rescindir julgado com base na alegação de falsidade da prova, necessário que a sentença rescindenda não possa subsistir sem a prova falsa. No particular, é de se observar que o d. Juízo sentenciante enfrentou a matéria relativa à melhor posse com apoio em inúmeras provas constantes dos autos, nos seguintes termos: “(...) Produzida prova testemunhal, tem-se que a testemunha do opoente, sinalizou que seria vizinha do lote objeto da lide, bem como relata que o opoente ali residiria por pelo menos 10 (dez) anos; indicou que não conhece o oposto ou lembra de tê-lo visto no lote; asseverou que desconhecia a que título o opoente ocupava o imóvel (mídias dos IDs 162801250, 162801255, 162801264 e 162801274). A testemunha seguinte afirmou que o opoente residiria no imóvel desde que o conheceu, por volta de 9 (nove) ou 10 (anos) anos, que frequenta a casa do opoente; não reconheceu a pessoa do oposto, bem como não soube informar a que título o opoente ocupava o imóvel (mídias dos IDs 162801279, 162801280 e 162801282). A testemunha do oposto verberou que o conhecia desde o ano de 2005, bem como que teria prestado serviços de instalação elétrica, inclusive no imóvel objeto da lide, no mesmo ano de 2005; apontou que o oposto residia no imóvel, e que esteve no imóvel, na última vez, por volta dos anos 2006/2007; informou não conhecer o opoente ou a requerida no feito de no 0720293-77.2020.8.07.0001. Ademais, a prova documental coligida aos autos evidencia fatura da CEB, em nome do opoente, relativa ao mês de junho/20 (ID 76627038); notificação de infração de trânsito, emitida pelo DETRAN/DF, contra o opoente, em 05/4/19 (ID 76627041); imagens que seriam da residência do opoente, naquele imóvel (ID 76631011, pp. 7/13); e fotocópia do cartão de vacinação da filha do opoente, indicando aquele endereço como a residência da infante (IDs 76631011, pp. 21 e 53). De outro lado, o oposto sustenta o direito possessório com base em instrumentos de cessão de direitos (do ano 1999) e do contrato de comodato celebrado com ex-companheira do opoente (datado de 4/7/2019) – ID 69850313 e 69850314, dos autos de no 0720293-77.2020.8.07.0001 –. Neste particular, anoto que, inobstante o instrumento de cessão de direitos apresentado nos autos, a cessão de direitos não prova a posse, que é fática e não meramente jurídica. Nessa senda, cito percuciente precedente deste Eg. Tribunal, em Acórdão assim ementado: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. POSSE. COMPROVAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. 1. A posse deve ser analisada por meio de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, uma vez que a posse é fática e não meramente jurídica. 2. O instrumento de cessão de direitos não é suficiente, por si só, para comprovar o exercício do poder de fato sobre bem imóvel. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1088649, 07168356020178070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 18/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, a posse se demonstra pela exteriorização de atitudes coerentes com o aparente direito de propriedade, como o uso e gozo e livre disposição – evidenciadas, por exemplo, com a edificação, cercamento e manutenção do lote, por exemplo –, e não por prova singelamente documental, mormente cessão de direitos. Assim, conclui-se que o opoente logrou demonstrar a existência de posse direta sobre o imóvel, bem como que dataria do ano de 2013/2014, ou seja, em momento antecedente ao instrumento de comodato celebrado como a requerida nos autos de no 0720293-77.2020.8.07.0001 e mesmo da contratação verbal assinalada (maio de 2016). Tenho, pois, pela procedência do pedido formulado na oposição, para assegurar a posse do imóvel em favor do opoente. Por outro lado, e via de consequência, impõe-se a improcedência do pedido de reintegração de posse formulado no bojo dos autos de no 0720293-77.2020.8.07.0001. (...)” No caso em apreciação, verifico que a r. sentença rescindenda analisou a questão então posta “sub judice” de acordo com o seu livre convencimento e as provas documentais e testemunhais produzidas aos autos, para chegar à conclusão de que o autor/oposto, ora demandante, não se desincumbiu de comprovar suas alegações. Assim, a tese defendida pela parte autora, a princípio, não possui o condão de macular o julgado rescindendo. Tal circunstância não configura prova falsa, mas resultado de convicção formada a partir da consideração das provas então produzidas nos autos. Não houve equívoco sobre fato inexistente, mas convicção formada a partir do devido processo legal, com ampla cognição e apreciação de matéria de direito. O sistema processual brasileiro é norteado pelo princípio do livre convencimento do juiz (art. 131 do CPC), pelo que o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos de modo a alcançar a verdade material e formar sua convicção, está autorizado a reconhecer a procedência ou improcedência do pedido. Conforme a orientação firmada pela 2a Seção do colendo STJ, é incabível a ação rescisória fundada em prova falsa quando remanesce fundamento independente apto a ensejar a manutenção da decisão rescindenda (AR 5.655/PA, 2a Seção, DJe 22/08/2017). INDEFIRO a antecipação de tutela pretendida. Prossiga-se, na forma da lei (artigo 970 e seguintes do CPC). Cite-se para responder aos termos da ação, no prazo de 20 (vinte) dias. Após, ao Ministério Público. P.I. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator